Tribunal: STF
Processo: HC 187249
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial 1.651.360, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 
    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum recorrido, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 
    III - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese (EDcl no AgRg no AREsp 1.939/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial. 
    Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial. 
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do regime prisional semiaberto.
    A argumentação defensiva se fundamenta na “Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que busca, entre outras medidas, o desencarceramento, na tentativa de controlar a proliferação da doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus nas unidades prisionais brasileiras”.
    Destaca que o paciente permaneceu preso provisoriamente por 04 (quatro) dias, de modo que “seria necessário o cumprimento de apenas 22 (vinte e dois) dias para progredir de regime, não sendo razoável, com todas as vênias aos magistrados que se debruçaram sobre o caso, a manutenção do regime inicial semiaberto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 
    1. em caráter liminar, para garantir a imediata prisão domiciliar ao paciente, recolhendo-se eventual mandado de prisão e;
    2. em caráter definitivo, para permitir que o paciente cumpra da pena em regime aberto”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não prospera. 
    Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 
    Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso (Súmula 7/STJ). 
    Não logra êxito a irresignação, porque, efetivamente, não foi impugnado um dos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem. 
    Com efeito, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 290/296), a parte limitou-se a asseverar que: i) não se aplica a regra contida na Súmula 83/STJ e ii) não há reexame de matéria fático-probatória. 
    Como constou na decisão monocrática (fls. 327/331), o agravante limitou-se a dizer, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ: 
    ‘Não obstante o entendimento do Tribunal a quo, a interposição de Recurso Especial não tem a finalidade de analisar o conjunto fático-probatório contido nos autos, mas objetiva adequar a decisão recorrida aos preceitos da lei federal, especialmente ao artigo 33, do Código Penal Brasileiro. 
    O que se pretende, pois, é adaptar a decisão recorrida aos preceitos legais e, assim, à decisão desse Tribunal da Cidadania, e não rediscutir matéria de prova, nem tampouco situação de fato. 
    De uma simples análise da decisão recorrida, percebe-se não haver correta aplicação da lei federal, além de estar em descompasso com as decisões desse Superior Tribunal, como demonstrado exaustivamente nas razões do recurso especial. 
    Vê-se, desta maneira, que o Acórdão do Tribunal de segundo grau, contrariou o artigo 33, do Código Penal 'Brasileiro, porque manteve inalterada a sentença do juiz de piso, onde o agravante fora condenado a uma pena de 03 (três) meses e 15 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto. 
    Cumpre destacar que não se busca no Recurso Especial o reexame probatório já vedado também por esta instância superior por meio súmula n° 07, mas sim a revaloração jurídica da prova, uma vez claramente restou demonstrado a violação à lei federal. A respeito desse se expressou, com o brilhantismo que lhe é peculiar, o Ministro Marco Buzzi canal de noticias deste Tribunal Superior: 
    [...] 
    Em suma, não se trata de tentativa de revolver material fático-probatório, ainda que seja necessário o novo cotejo comparativo das provas, não para rediscutir seu poder de convicção, mas sim para se verificar que merecem qualificação jurídica diversa, adequando-se à interpretação prevalente. Logo, o reexame do critério jurídico utilizado na apreciação,dos fatos sobejamente comprovados nos autos não constitui matéria de fato, mas de direito, razão pela qual se justifica no manejo do presente recurso. (fls. 292/293).’
    No caso, verifico que o agravante não apontou, de fato, a impossibilidade de incidência da Súmula 7/STJ de maneira adequada, pois não trouxe cópias do aresto recorrido e das razões do recurso especial, de maneira a demonstrar a não incidência do referido verbete sumular. 
    Com efeito, cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. 
    Desse modo, a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. 
    Este é o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. E, igualmente, o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Quanto ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus, de oficio, por alegada violação ao artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, tenho que o pleito não merece acolhimento, pois de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça: ‘É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013)’ (AgRg no AREsp n. 1.382.284/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019). 
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
     Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito do recurso lá interposto, em razão do óbice estabelecido no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Sob esse enfoque, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecmento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes”. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS PELO STJ. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTADA. PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou acerca do regime prisional imposto ao paciente no que concerne ao crime de tráfico de drogas e da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 22, § 4º, da Lei 11.343/06. 2. No que diz respeito aos temas não abordados pela Corte Superior, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, não compete a esta Suprema Corte conhecer dessas matérias, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. A proibição ao direito de o paciente recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada. Ademais, o paciente foi preso em flagrante e permaneceu preso durante toda a instrução criminal. 4. A alegação de excesso de prazo fica prejudicada pelo fim da instrução penal e pela prolação de sentença condenatória. Precedentes. 5. Writ conhecido em parte e denegado.” (HC nº 100.595, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 09/03/2011).
    De outro lado, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente